Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024365-46.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MATHEUS SOUZA MAIA
RECORRIDO: JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06//2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo interesse da parte recorrente na produção de prova testemunhal, requerida desde a petição inicial, que em tese comprovaria a existência de vício oculto no automóvel, o julgamento antecipado da lide de forma adversa aos interesses da parte postulante configura cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sentença anulada com retorno com autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando a produção da prova testemunhal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024365-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SOUZA MAIA - CPF: 051.202.531-21 (RECORRENTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JEAN KARLA VIANA DE CARVALHO - CNPJ: 41.729.601/0001-17 (RECORRIDO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024